Tribunal: TJSP
Processo: 0002838-72.2022.8.26.0606
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra decisão que extinguiu a punibilidade do sentenciado, sem comprovação do efetivo cumprimento das condições impostas para o sursis. Declaração de extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Impossibilidade. Recurso conhecido e provido.